Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731547-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: JOANA DARC FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos de origem (n. 0703027-52.2022.8.07.0019), verifico que, após o pedido de penhora de parcela do salário da executada, esta, ao Id 164805567 do processo de referência, reconheceu a dívida excutida e formulou proposta de acordo para quitação, a ser realizada em “21 parcelas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), mediante desconto consignado no contracheque”, a respeito do qual ainda não se manifestou o exequente. Com efeito, considerando a possibilidade de o exequente satisfazer sua pretensão pelo acordo oferecido ao Id 164805567 do processo de referência, determino seja o agravante intimado para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o efetivo interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora